Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736931-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E C I S Ã O NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMMISSÃO DE ENERGIA S.A. interpõe embargos de declaração (ID 51466160) contra decisão monocrática de ID 50928385, que indeferiu o pedido liminar por falta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a eficácia da decisão agravada foi condicionada à preclusão. A embargante aponta omissão em relação à decisão de ID 171044708 (processo referência), que determinou o aguardo do prazo de dez dias para que se prossiga, conforme o decisório de ID 166468621 (processo referência). Esta, por sua vez, acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE, sob condição da preclusão. Alega urgência na concessão do efeito suspensivo pleiteado, sob pena de declínio de competência. A parte contrária, em contrarrazões apresentadas no ID 51813217, pugna pelo desprovimento do recurso. Decisão disponibilizada no DJe em 8.9.2023 e recurso tempestivamente apresentado no prazo final em 18.9.2023. É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos legais. Examino o recurso à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os declaratórios não merecem prosperar. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos (ID 50928385): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como conferir se existe a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Malgrado a parte embargante tenha apontado suposto vício como fundamento para o manejo dos presentes embargos, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, como destacado pela decisão agravada, a ordem não poderá ser concretizada porque a eficácia foi condicionada à preclusão. Assim, os frágeis argumentos apresentados nos aclaratórios não se prestam para demonstrar a presença de vícios, mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alcançar efeitos infringentes. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO DE FATO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. 3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 1773010, 07115178620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios, notadamente porque ficou claro que a liminar foi indeferida ante a ausência de urgência. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador